Tribunal: TJES
Processo: 5022669-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022669-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDA CERQUEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022669-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDA CERQUEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE RECURSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:
1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de ameaça, cuja liberdade provisória foi deferida mediante o recolhimento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A impetração busca o afastamento da exigência pecuniária ante a hipossuficiência da paciente, que permanece custodiada por impossibilidade de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão cautelar, fundamentada exclusivamente no não pagamento da fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal quando demonstrada a vulnerabilidade econômica da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual penal (arts. 325, § 1º, I e 350 do CPP) prevê a dispensa da fiança quando a situação financeira do réu não permitir o seu recolhimento. 4. A hipossuficiência da paciente é presumida por ser assistida pela Defensoria Pública e confirmada pelo fato de ter permanecido encarcerada após a concessão do benefício, evidenciando a ausência de recursos para adimplir a obrigação. 5. Uma vez reconhecida pelo juízo de origem a inexistência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), a segregação não pode subsistir baseada apenas no inadimplemento de valor pecuniário. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a manutenção da prisão cautelar de réu pobre por falta de pagamento de fiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem concedida para ratificar a liminar e dispensar a paciente do recolhimento da fiança, mantendo as demais medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento
:

O não pagamento da fiança, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a hipossuficiência econômica do agente.

A assistência da Defensoria Pública e a permanência na custódia após o arbitramento da fiança são indicadores idôneos da impossibilidade financeira de recolhimento da cautelar pecuniária.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312, § 1º CPP, art. 325, § 1º, I CPP, art. 350 CP, art. 147, § 1º

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022669-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDA CERQUEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Fernanda Cerqueira
d
os Santos,
apontando-se como autoridade coatora o
Juízo de Direito do Plantão da Audiência de Custódia de Colatina/ES
, que concedeu liberdade provisória à paciente (autos n. 5004364-33.2025.8.08.0008) mediante o recolhimento de fiança.

A decisão de deferimento da liminar deve ser confirmada.

A paciente foi presa em flagrante em 28 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 147, § 1º, do Código Penal (ameaça). Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, o juízo processante arbitrou fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como condição para a soltura.

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção da prisão da paciente em virtude do não pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

O Código de Processo Penal, em seus artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, estabelece que
a fiança deve ser dispensada quando a situação econômica do réu não permitir o seu recolhimento
.

No caso concreto, a condição de hipossuficiência da paciente é
patente
. Além de ser
assistida pela Defensoria Pública
— circunstância que gera presunção de vulnerabilidade econômica —,
a paciente permaneceu custodiada por diversos dias após o arbitramento da medida
, o que evidencia a impossibilidade de adimplir a obrigação pecuniária.

Ademais, verifica-se que o próprio juízo de origem, ao conceder a liberdade provisória, reconheceu
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
. Nessas hipóteses, a jurisprudência
consolidada
do Superior Tribunal de Justiça orienta que a falta de pagamento da fiança, por si só, não justifica a manutenção da segregação cautelar de réu pobre. Nesse sentido:

5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS.(RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem de
habeas corpus
, para ratificar a liminar anteriormente deferida e dispensar a paciente do recolhimento da fiança.

Mantenho, contudo, as eventuais medidas cautelares diversas da fiança que tenham sido impostas pelo juízo de origem, advertindo a paciente de que o descumprimento de tais condições poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 312, § 1º, do Código de Processo Penal.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)